Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDENAÇÃO POR DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO). FRAÇÃO EQUIVALENTE A 1/6 (UM SEXTO). LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - O art. 112, I, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, dispõe que ao condenado pela prática de crimes sem violência ou grave amaça, primário, será exigido o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime.
II - O novo percentual equivale à fração de 1/6 (um sexto), aplicável a todos os delitos, exceto para os crimes hediondos ou equiparados (2/5 ou 3/5) antes da alteração legislativa, não havendo que se falar, portanto, em lei posterior benéfica a ser aplicada retroativamente.
III - Recurso conhecido e provido.